Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO JUNTO AO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) que registre a comunicação de venda do veículo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a alteração da titularidade se faça tão somente a partir da ordem de modificação, sob pena de invalidar as disposições pertinentes à solidariedade. Requer o provimento do recurso para que a data da sentença seja fixada como termo inicial para o registro da comunicação de venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir os efeitos jurídicos do registro de comunicação de venda de veículo, especificamente quanto ao termo inicial da alteração de titularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente afirma ter vendido, em 16/03/2011, o veículo Fiat Fiorino a terceiro, com financiamento mediante alienação fiduciária, sem, contudo, ter formalizado a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito. Alega que, em razão disso, continuaram a ser registrados em seu nome os débitos relativos ao veículo. Sustenta que não é possível realizar a transferência de propriedade, pois desconhece o paradeiro do veículo para fins de vistoria, motivo pelo qual requer o registro da comunicação de venda com efeitos retroativos à data da alienação.
5. Da leitura do recurso, verifica-se que as razões recursais destoam da sentença, vez que ela não fixou efeitos retroativos para o registro da comunicação de venda. Ao contrário, a sentença expressamente consignou que “a comunicação de venda não opera efeitos retroativos”, limitando-se a mencionar que os débitos posteriores à alienação foram atribuídos ao comprador em outra ação judicial.
6. Assim, não remanesce no feito controvérsia acerca da solidariedade tributária entre as partes, uma vez que tal questão foi objeto de discussão em outro processo.
7. Em consequência, não há qualquer óbice a manutenção do julgamento para determinar o registro da comunicação de venda no prontuário do veículo, sem conferir efeitos retroativos ao ato, a fim de que conste a cadeia de transações envolvendo o bem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. A parte recorrente arcará com as custas finais e honorários advocatícios, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.